Tribunal: TJES
Processo: 0002021-29.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002021-29.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON BONINE PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, em razão do transporte de 40 pinos de cocaína destinados à mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais harmônicos e coerentes, aliados à quantidade e à forma de acondicionamento da droga, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

4. A atuação conjunta com adolescente, a natureza da droga apreendida (cocaína) e o contexto da prisão demonstram dedicação à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. O regime inicial semiaberto mostra-se compatível com o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante do óbice objetivo consistente na pena superior a 04 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de droga em quantidade e forma incompatíveis com o consumo pessoal, aliada a elementos indicativos de mercancia, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A participação de adolescente e o contexto fático demonstram dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 884.065/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002021-29.2023.8.08.0006

AP
ELAN
TE:
GERSON BONINE PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
GERSON BONINE PINHEIRO
,
manifestando seu inconformismo com a sentença de
ID
17367832, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa pugna
pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução e consequente redimensionamento da pena. Por fim, requer a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando e substituição por penas restritivas de direitos
.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acus
atória que: na data de 18 de outubro de 2023, o denunciado transportava, para fins de tráfico de drogas, 40 pinos de cocaína, associando-se a magno Junio Lucas Lourenço. Narra ainda que, policiais militares receberam informações acerca da comercialização de drogas em uma residência abandonada.
Em razão disso, se dirigiram ao local estava abrindo o portão, mas retornou para o interior do imóvel ao deparar com a viatura policial. Os policiais cercaram o local e avistaram o menor arremessando, pela janela, uma sacola que continha a droga apreendida. Em sede policial, o acusado fez uso do seu direito de se manter em silêncio e durante a realização de audiência de custódia, teve sua liberdade restabelecida.

A defesa busca a desclassificação para o delito de uso (art. 28), o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Da Pretendida Desclassificação (Art. 28 da Lei de Drogas)

A tese defensiva de que a droga pertenceria exclusivamente ao menor ou se destinaria ao consumo pessoal não encontra amparo no acervo probatório. Explico.

Conforme relatado pelos policiais militares em juízo, a abordagem decorreu de denúncia anônima sobre o preparo de drogas em imóvel abandonado.

O apelante foi visto na entrada do imóvel e tentou se evadir para o interior ao avistar a viatura. A sacola com
40 pinos de cocaína
foi arremessada pelo adolescente que o acompanhava.

Consoante jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no HC 884065/MS), o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade quando harmônico com os demais elementos. A quantidade e a forma de acondicionamento (pinos prontos para venda) são incompatíveis com a tese de uso exclusivo.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de
tráfico de entorpecentes.

Da Minorante do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º)

É de sabença, que a aplicação do benefício exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, a
natureza altamente lesiva da droga (cocaína)
, a quantidade de embalagens e, fundamentalmente, a
atuação conjunta com adolescente
evidenciam uma dedicação à prática delitiva que obsta o reconhecimento do privilégio. O cenário fático demonstra que não se trata de um traficante ocasional, mas de alguém inserido na dinâmica da mercancia ilícita, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

Do Regime de Cumprimento e Substituição da Pena

O regime
semiaberto
fixado na sentença revela-se escorreito e até mesmo benevolente, considerando o
quantum
da pena fixado (5 anos e 10 meses), nos termos do
art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

Quanto à substituição por penas restritivas de direitos, o óbice é puramente objetivo: a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 anos, o que impede a concessão do benefício por expressa vedação do
art. 44, inciso I, do Código Penal.

Assim, devem ser rejeitadas ambas as pretensões defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.